Tribunal: TJDFT
Processo: 0736949-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736949-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: UANABIA DOS ANJOS MARIANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE em face da decisão Id 63620062 que deferiu a tutela de urgência na ação de obrigação de fazer n. 0733445-56.2024.8.07.0001, determinando à agravante a autorização do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente da agravada, bem como a realização de tratamentos, exames e utilização dos materiais e medicamentos prescritos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Em suas razões recursais Id 63619256, a seguradora ré alega que a recusa de autorização do procedimento cirúrgico requerido se deu em razão de o contrato de seguro saúde firmado entre as partes encontrar-se em período de carência (de 11/05/2024 a 06/11/2024 - grupos 2, 4 e 5 -, 06/03/2025 - grupo 3 - e 25/05/2024 - grupo 1), nos termos do ajuste e com fundamento nas normas de regência. Destaca que da data da vigência do contrato (11/05/2024) ao pedido de internação da autora agravada (08/08/2024), decorreram apenas 89 (oitenta e nove dias), evidenciando o não cumprimento do prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias. Argumenta que a decisão agravada não deve ser mantida por ferir o contrato, ocasionando desequilíbrio de sua operação, por se ver obrigada a cobrir um risco expressamente excluído do seguro. Enfatiza que a seguradora deve responder apenas pelos riscos assumidos, de modo que o Poder Judiciário não pode alterar o contrato, desequilibrando-o, ao impor ao prestador de serviços médico-hospitalares o custeio de despesa que não incluiu em seus cálculos atuariais. Argui ser desproporcional a multa estabelecida pelo descumprimento e requer a redução do valor. Aduz a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, quais sejam, a probabilidade do direito, consistente na vigência do prazo de carência contratual para a cobertura dos procedimentos requeridos, nos termos do contrato firmado entre as partes e das normas de regência; e perigo de dano, diante da possibilidade de prejuízos à ré agravante, mormente, em razão da incidência da obrigação de ter que arcar com o pagamento de conta hospitalar que não será ressarcida pela parte autora agravada, acarretando-lhe prejuízos de ordem financeira. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, ante a ausência da probabilidade do direito alegado pela parte autora agravada, em razão do contrato de prestação de serviços de saúde encontrar-se no período de carência. Sucessivamente, requer a exclusão da multa ou sua redução, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento e fixação de caução. Preparo regular – 63620060/ 63620061. É o breve relatório. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. Da detida análise dos autos de origem, verifica-se que a agravante é parceira eletrônica, conforme consulta ao sítio https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/, e portanto, recebe as comunicações oficiais por via eletrônica tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição. Outrossim, o procurador da agravante registrou ciência da decisão liminar no dia 12/08/2024, às 15h17, deflagrando a contagem do prazo recursal no dia útil seguinte (13/08/2024), a teor do art. 231, V, do CPC: “Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;” Dessa forma, considerando-se o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, este findou-se em 02/09/2024, não havendo suspensões de prazos decorrentes de lei ou de indisponibilidade do sistema no período, conforme consulta ao sítio https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/. Tendo sido interposto o recurso apenas em 03/09/2024 (Id 63619256), mostra-se evidente sua intempestividade. Insta ressaltar que, não obstante a parte também tenha sido intimada por oficial de justiça para cumprimento da medida liminar, prevalece a intimação eletrônica, porque, como já pontuado, foi o momento em que o patrono da agravante primeiramente teve inequívoca ciência do teor do decisum, deflagrando assim o prazo recursal. Dito de outra forma, conta-se o prazo recursal da ciência inequívoca do ato impugnado, não havendo falar em reabertura do prazo em caso de intimação dúplice. Nesse sentido já decidiu esta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA NO PORTAL ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. 1. Constatada a ciência inequívoca do decisum recorrido, mediante registro de ciência no sistema do PJE, a publicação posterior da sentença no Diário de Justiça eletrônico não permite o reinício da contagem do prazo recursal. Inteligência dos artigos 231, inciso V, 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 9o, §1o, da Lei 11.419/2006 e arts. 43, §2o, e 60 do Provimento 12/2017 deste Tribunal. 2. A multa prevista no art. 1.021 § 4o, do CPC não decorre automaticamente do desprovimento do recurso, estando condicionada à demonstração da intenção protelatória ou abusiva do agravante, o que não sucedeu no caso em exame. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1833195, 07075154720228070020, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” A par dessas questões, não tendo a agravante interposto o recurso no prazo legal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 1.021, § 4o, CPC, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora